Tribunal: STF
Processo: ARE 1506664
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Samir Mohamad Ibrahim El Rifai interpôs o presente agravo (eDoc 234) em face de decisão (eDoc 229) que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento nos óbices da ausência de prequestionamento da matéria constitucional (súmula 282/STF), necessidade de revolvimento fático probatório (súmula 279/STF), e na caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, tenho como inadmissível o agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar a caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e necessidade de revolvimento fático probatório (súmula 279/STF). 



    Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Sequer verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que o trânsito em julgado da condenação é o marco temporal para aplicação do Acordo de não persecução penal de forma retroativa, situação já alcançada no processo em espécie.



    É que, a Segunda Turma, no julgamento do HC 220.249 AgR, ministro Edson Fachin, julgado na Sessão Virtual de 9/12/2022 a 16/12/2022, por unanimidade, firmou entendimento no sentido de reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, devendo atingir tanto as investigações criminais quanto as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Confira-se a ementa de referido julgado (grifei):



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A expressão lei penal contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência.



    3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.



    4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.



    5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.



    Cito ainda, no mesmo sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.



    1. O art. 28-A do CPP é norma de natureza híbrida, ou mista, porque, embora discipline instituto processual, repercute na pretensão punitiva (de natureza material), devendo retroagir, considerado o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (CRFB, art. 5º, inc. XL).



    2. O conteúdo processual da norma (e do instituto) obriga observar como marco temporal o momento processual do ANPP, e não o tempus delicti.



    3. A retroatividade alcança processos em curso, tendo como limite o trânsito em julgado, pois, após esse momento, encerra-se a persecução penal e inicia-se a persecução executória.



    4. O recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a propositura do acordo.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 213.140, ministro André Mendonça - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso de agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente